Tribunal: STF
Processo: RE 95341
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DA DECADENCIA PREVISTA NO ART. 18
DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO AO DETERMINAR A REVISÃO DOS PROVENTOS DO
IMPETRANTE A RAZÃO DE 1/30 POR ANO DE SERVIÇO, QUANDO O MESMO NÃO
CONTAVA, AO TEMPO DA APOSENTADORIA, 35 ANOS DE SERVIÇO, AFRONTOU OS
ARTS. 102, INC. II, 13, INC. V E 108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.